Tribunal: CARF
Processo: 15746.722128/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 95 do RICARF.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. COORDENAÇÃO EMPRESARIAL. DESNECESSIDADE DE SUBORDINAÇÃO FORMAL.
Configura-se grupo econômico de fato quando evidenciada a atuação coordenada entre pessoas jurídicas, com comunhão de interesses e integração operacional, sendo dispensável a comprovação de controle ou subordinação hierárquica formal. Inteligência do art. 494 da IN RFB no 971/2009 e da jurisprudência administrativa consolidada.
EXCLUSÃO DO REGIME. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. DESPESAS SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS.
A exclusão do Simples Nacional é medida que se impõe quando verificado o excesso de receita bruta em relação ao limite legal, bem como quando as despesas superam em mais de 20% os ingressos de recursos no mesmo período. Hipóteses que autorizam o desenquadramento de ofício, nos termos da Lei Complementar no 123/2006.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722128/2021-14
ACÓRDÃO
1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO COSMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da
competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 95 do RICARF.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. COORDENAÇÃO
EMPRESARIAL. DESNECESSIDADE DE SUBORDINAÇÃO FORMAL.
Configura-se grupo econômico de fato quando evidenciada a atuação
coordenada entre pessoas jurídicas, com comunhão de interesses e
integração operacional, sendo dispensável a comprovação de controle ou
subordinação hierárquica formal. Inteligência do art. 494 da IN RFB no
971/2009 e da jurisprudência administrativa consolidada.
EXCLUSÃO DO REGIME. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. DESPESAS
SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS.
A exclusão do Simples Nacional é medida que se impõe quando verificado
o excesso de receita bruta em relação ao limite legal, bem como quando as
despesas superam em mais de 20% os ingressos de recursos no mesmo
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
2
período. Hipóteses que autorizam o desenquadramento de ofício, nos
termos da Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto Integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela 28a Turma da DRJ/08, complementando-o em seguida:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Exclusão do
Simples Nacional n°4.508/2021, de 20/10/2021.
O contribuinte incorreu nas seguintes condutas que deram ensejo à sua exclusão
de ofício do regime do Simples Nacional: falta de comunicação obrigatória de
exclusão por ter ultrapassado o limite de receita bruta superior a 20% do limite
permitido e o valor das despesas pagas superar em 20% o valor de ingressos de
recursos no mesmo período.
A fiscalização verificou que o contribuinte COLÉGIO COSMO LTDA, integra um
grupo econômico irregular, formado com o objetivo de obter vantagens
tributárias indevidas, como a redução dos valores de contribuição previdenciária
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
3
da empresa e as devidas aos terceiros, mediante o registro de empregados nas
empresas do grupo que adotam o regime de apuração do Simples Nacional.
Conforme a fiscalização, o grupo econômico é composto pelas seguintes pessoas
jurídicas: Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista Ltda, CNPJ 02.252.746/0001-
18, FACCAMP Educacional Eireli, CNPJ 09.686.330/0001-57, Ephix Eficiência em
Serviços Gerais Ltda, CNPJ 20.277.492/0001-74, Colégio Cosmos Ltda, CNPJ
67.170.381/0001-28, doravante identificadas como INSTITUTO, FACCAMP, EPHIX
e COSMOS, respectivamente, todas localizadas em Campo Limpo Paulista.

O procedimento fiscal ocorreu concomitantemente nas empresas COSMOS,
FACCAMP e EPHIX.
A empresa INSTITUTO adota o regime de apuração do Lucro Real, as demais são
optantes do Simples Nacional. Seus endereços são próximos, com prédios
interligados, compartilhamento de pessoal e compartilhamento de telefone,
todas com divisão de CNAE atuante na área de educação.
A fiscalização visitou as instalações físicas das empresas: FACAMP, EPHIX,
COSMOS e INSTITUTO, constatando que os relógios de marcação de ponto da
EPHIX, COSMOS e FACCAMP ficam localizados numa casa na Rua Guatemala, 126,
ao lado do endereço da FACCAMP, Rua Guatemala, 132, sendo as duas casas
interligadas em alguns cômodos. Além disso, verificou que as atividades da EPHIX
são exercidas dentro das instalações da FACCAMP. No endereço sede da EPHIX
(Rua Groelândia, 120), na verdade encontra-se uma casa com instalações onde as
crianças do COSMOS, em período integral, ficam após as aulas na escola.
O quadro societário atual da COSMOS tem a seguinte composição:
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
4

A empresa COSMOS iniciou suas atividades em 15/07/1993, sob a forma jurídica
de sociedade civil, tendo como sócios os Srs. Nelson Gentil, Tereza Cesaria Pires e
Romana Caneva Gentil.
A fiscalização formulou quesitos ao Sr. Fernando Cesar Gentil, sócio administrador
da COSMOS, parcialmente copiados e colados a seguir.

As empresas que compõem o grupo econômico apresentam como tema “Do
Berçário Ao Doutorado!”, conforme se destaca a pintura no muro na Rua
Guatemala, com imagem das logomarcas UNIFACCAMP, COLÉGIO COSMOS E
COLEGINHO, verificado fisicamente quando em diligência ao local.
A empresa INSTITUTO, CNPJ 02.252.746/0001-18, tem o seguinte quadro
societário:

A empresa FACCAMP, CNPJ 09.686.330/0001-57 tem o seguinte quadro
societário:
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
5

A empresa EPHIX, CNPJ 20.277.492/0001-74 tem o seguinte quadro societário:

A fiscalização constatou que as empresas EPHIX e FACCAMP compartilharam seus
empregados com as sociedades COSMOS e INSTITUTO durante os anos-calendário
de 2017 e 2018.
Conforme apurado, as empresas EPHIX e FACCAMP atuam na prestação de
serviços de apoio a educação, tendo como único cliente o INSTITUTO (também
prestam serviços para o COSMOS, mas não são remuneradas em espécie, e sim
com compensação de serviços). A prestação se serviços ao cliente INSTITUTO,
portanto, utilizava funcionários registrados nas empresas do grupo econômico
optantes pelo Simples Nacional, incluindo, a empresa COSMOS.
Compartilhamento de Empregados – GFIP
Conforme informado em GFIP do INSTITUTO mais de 90% do seu quadro de
colaboradores é composto de segurados empregados Professores de nível
superior (CBO ́s 2345 e 2312), e sem nenhum segurado para exercer as atividades
de Porteiros, Vigia, Limpeza, Recepção, Contador (CBO ́S 5174, 5142, 4221 e
2522), serviços esses exercidos pela EPHIX e pela FACCAMP;
Na COSMOS, em torno de 45% do seu quadro de colaboradores é composto de
segurados empregados Professores de nível superior e em torno de 13%,
colaboradores de serviços de limpeza, e sem nenhum segurado para exercer as
atividades de Porteiros, Vigia, Manutenção, Contador, serviços prestados pela
EPHIX e pela FACCAMP, além de outros;
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
6
Na FACCAMP, em torno de 40% de seus colaboradores é composto de segurados
empregados da área de limpeza e escriturários (CBO ́s 5142 e 4110). Apresenta
em média a mesma quantidade de segurados empregados atuando como
porteiros e vigias (CBO 5174) da EPHIX, que trabalham no INSTITUTO e no
COSMOS;
Na EPHIX, em torno de 45% de seus colaboradores é composto de segurados
empregados da área de limpeza, portaria e escriturários. Apresenta em média a
mesma quantidade de segurados empregados atuando como porteiros e vigias
(CBO 5174) da FACCAMP, que trabalham no INSTITUTO e no COSMOS
Em análise das GFIP, nas competências de 2017 e 2018, declaradas pelas
empresas INSTITUTO, COSMOS, FACCAMP E EPHIX, a fiscalização verificou que
figura na tela “Informações Do Responsável”, nome de contato, telefone e e-mail
comuns
Compartilhamento de Empregados – DIRF
O sistema da Receita Federal do Brasil registra na recepção dos dados o endereço
MAC e endereço IP, com a origem dos dados enviados. No presente caso as DIRFS
transmitidas para as diferentes empresas apresentaram o mesmo endereço MAC
(endereço físico do hardware, geralmente atribuído pelo fabricante das placas de
interface de rede). Há coincidência do endereço MAC ADDRES D4-3D-7E-C4-60-
9A, para as DIRF 2014 a 2020.
Compartilhamento dos Prepostos em Processos Trabalhistas.
A fiscalização constatou que o advogado em processos trabalhistas,
representando os reclamados COSMOS, FACCAMP E INSTITUTO, era Jose Carlos
Marins Junior e eventualmente Marcela Helena Zaros e David Detilio.
E como preposto nos processos trabalhistas de COSMOS e FACCAMP atuava
Cleide de Andrade Passos, segurado empregado à época do INSTITUTO. Também
como preposto do COSMOS destaca-se Carlos Antônio de Nazaré, segurado
empregado da FACCAMP, responsável em “nome de contato” das GFIPS
transmitidas da EPHIX.
Vínculos com mais de uma Empresa do Grupo
Em pesquisa aos dados previdenciários (CNIS e GFIP) dos empregados ou
colaboradores, a fiscalização constatou que os segurados empregados ou
contribuintes individuais a época dos fatos, 2017 e 2018, em grande parte
apresentavam vínculo com outras empresas do grupo econômico.
A fiscalização destaca a título de exemplo:
Valter Elias Rodrigues: sócio administrador de 02/2017 a 06/2018 da FACCAMP,
consta na GFIP da FACCAMP como empregado, na ocupação CBO 4131-Auxiliar de
contabilidade (sendo que até 03/2012 era declarado como segurado do
INSTITUTO, na ocupação CBO 4110 - Assistente Administrativo).
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
7
Leonardo David Vidaurre Skeet: sócio administrador de 02/2017 a 09/2020 da
FACCAMP, consta na GFIP da FACCAMP como empregado, na ocupação CBO 4221
– recepcionista (sendo que até 03/2012 era declarado como segurado do
INSTITUTO, na mesma ocupação)
Mauro Henrique Passos: sócio administrador de 05/2014 a 03/2019 da EPHIX,
porém sem constar na GFIP da EPHIX. Neste período constava na GFIP da
FACCAMP como segurado empregado, na ocupação CBO 2525 – Analista
Financeiro. A partir de 09/2020, sócio administrativo da FACCAMP, constando em
GFIP da FACCAMP, a partir de 08/2020, como segurado empregado na ocupação
CBO 1231-Diretor Financeiro.
Fernando Cesar Gentil – sócio administrador de 02/2009 a 02/2017 da FACCAMP;
a partir de 01/2007 até o momento, sócio administrador do COSMOS e a partir de
03/2019 sócio administrador da EPHIX; informado em GFIP do COSMOS, como
segurado Contribuinte Individual – Diretor não Empregado, categoria 11, e
segurado empregado da FACCAMP, ocupação CBO 1231-Diretor Administrativo e
Financeiro, mas sem nenhuma informação para a empresa EPHIX, que atualmente
é titular.
Administração Familiar
As empresas do grupo econômico têm sido administradas por pessoas físicas com
íntima relação de parentesco, que se alternam como sócias administradoras ou
titulares das pessoas jurídicas e que, por vezes, participam do quadro societário
de mais de uma sociedade.
A fiscalização constatou que Tereza Cesária Pires Gentil é cônjuge de Nelson
Gentil, que é pai de Fernando Cesar Gentil e Patrícia Gentil Simionato, que já foi
casada com Mauro Henrique Passos. Nelson Gentil é irmão de Nair Giovanini
Gentil, que é mãe de Elisabete Gentil. Além disso, Osvaldo Luiz de Oliveira é
cônjuge de Ana Cristina de Cabral.

Dados Bancários das Empresas – e-Financeira
O representante legal da FACCAMP em 2017 e 2018, formalmente era Leonardo
David Vidaurre Skeet, mas na e-financeira consta como representante legal das
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
8
contas bancárias da FACCAMP Fernando Cesar Gentil (que já não era mais sócio
da FCAAMP desde 02/2017).
No momento da fiscalização, o titular da FACCAMP era o Sr. Mauro Henrique
Passos, entretanto ele não figura no banco Itaú como representante legal da
empresa FACCAMP. A seguir, documento apresentada pela empresa sobre os
operadores no banco:

Contas Bancárias e Empréstimos
Além do compartilhamento de empregados, identificou-se que as empresas do
grupo econômico mantiveram movimentação financeira entre si durante os anos-
calendários 2017 e 2018. A autoridade tributária analisou os extratos bancários
apresentados pelas empresas COSMOS, FACCAMP e EPHIX e verificou
transferências frequentes de recursos com origem no INSTITUTO para a FACCAMP
e a EPHIX.
No caso da empresa COSMOS foram constatados diversos recursos com entrada
na conta 1.1.1.02.0002 - 0000000004 Banco Itaú S/A - CTA 19548-1, identificados
em seu Livro Caixa como “Empréstimos a Coligadas”.
Além disso, no Livro Caixa a conta Banco Itaú S/A – CTA 19548-1, apresentou
entradas superiores ao faturamento, revelando desproporcionalidade da entrada
de recursos com relação ao seu faturamento.
A fiscalização destaca que todos esses “Empréstimos a Coligadas” somente
apresentaram ENTRADA no Livro Caixa, sem registro de saída na conta de
contrapartida.
O quadro abaixo informa, de forma agregada, os valores que a empresa COSMOS
recebeu com identificação de “empréstimos a coligadas” que não comprovados e
que foram comprovados, juntamente com seu faturamento.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
9

A empresa COSMOS apresentou entradas de recursos sem comprovação
documental muito superiores ao faturamento comprovado.
A fiscalização relata que as empresas do Grupo optantes do Simples Nacional,
além de compartilhar seus empregados, apresentam despesas maiores que os
valores de receita bruta declaradas, conforme evidenciam as GFIPs.
A fiscalização apresenta quadro comparativo entre massa salarial e receita bruta
das empresas envolvidas no Grupo Econômico.

Receita Bruta Superior ao Limite Permitido às Empresas do Simples Nacional
A fiscalização apresenta, no quadro a seguir, a receita bruta anual de cada uma
das empresas e o valor da receita bruta anual do grupo econômico para os
períodos de 2016 a 2018. Conforme observa a fiscalização, desde o ano-
calendário de 2016 que o grupo econômico apresenta receita bruta anual superior
ao limite de permanência no Simples Nacional, previsto no inciso II do art. 3o da
Lei Complementar no 123/2006 (limite de R$ 3.600.000,00, válido de 01/01/2012
até 31/12/2017, e a partir de 01/01/2018, limite de R$ 4.800.000,00).
Tendo a fiscalização constatado que a receita bruta acumulada do grupo
ultrapassou o limite de permanência no Simples Nacional em mais de 20% ao final
do quarto trimestre do ano de 2016, a empresa EPHIX foi excluída de ofício do
Simples Nacional a partir de 01/01/2017, mês subsequente ao excesso de receita,
de acordo com o art. 29, I, c/c inciso V, alínea a do art. 31 da Lei Complementar no
123/2006.

Valor das Despesas Pagas Superam em 20% Valor da Receita Bruta
Conforme informa a fiscalização, as empresas optantes do Simples Nacional
apresentaram despesas com folha de pagamento maiores que os valores de
receita bruta declaradas nos anos de 2017 e 2018.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
10
A fiscalização apresenta o quadro a seguir, demonstrando que durante o ano-
calendário de 2017 o valor correspondente as despesas pagas pela COSMOS
superam em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período, trata-se de
um dos motivos de exclusão de ofício do tratamento jurídico diferenciado prevista
no inciso IX e § 1o, do artigo 29, da Lei Complementar 123/2006, com efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas.

Impedimento para Nova Opção
A COSMOS foi ainda enquadrada, conforme esclarece a fiscalização, no §2o do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, devendo ficar impedida de optar pelo
regime do Simples Nacional pelo prazo de 10 (dez) anos. A fiscalização
fundamenta o enquadramento no fato da COSMOS ter praticado diversas
condutas contrárias à Lei Complementar no 123/2006 e integrado um grupo
econômico de fato irregular, de forma totalmente deliberada, com o claro intuito
de se beneficiar indevidamente da redução de tributos proporcionados pelo
regime do Simples Nacional.
O contribuinte, sendo intimado do Termo de Exclusão em 20/10/2021,
apresentou sua manifestação de inconformidade em 19/11/2021, com as
seguintes alegações:
- Os elementos societários, estruturais, tributários, fiscais e operacionais ligados
ao Contribuinte, e as empresas mencionadas pelos auditores, demonstram de
forma incontroversa a autonomia e independência de cada empresa; e, por
consequência, a inexistência de grupo econômico.
- Os objetos sociais apresentados pela Faccamp e pela Ephix não abrange a cessão
ou locação de mão-de-obra, mas apenas e exclusivamente a prestação de
serviços;
- A reunião das empresas em grupo visa, unicamente, a otimização de atividades e
o alcance de melhores resultados econômicos.
- A formação de grupos econômicos, para se tornar cada vez mais competitivas
em um mercado cada vez mais voraz, é absolutamente normal.
- Estas sociedades empresárias são juridicamente independentes, mas
economicamente unidas;
- Os Auditores não conseguem demonstrar a unicidade do controle e direção das
empresas formadoras do Grupo;
-
Os sócios que já compuseram o Contribuinte não mantinham,
concomitantemente, qualidade de sócios frente às demais empresas apontadas
pelos auditores fiscais;
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
11
- O senhor Fernando, que figura como sócio do Contribuinte desde 2007, somente
tornou-se sócio da Ephix no ano de 2019;
- Não houve identidade de sócios no quadro societário do Contribuinte no período
indicado pelos Auditores; não havendo razões para se indicar a existência de
Grupo Econômico;
- Nenhuma das empresas listadas participa do capital social da outra, e não
apresentam nenhum tipo de pessoa jurídica figurando em seu quadro societário,
afastando, portanto, a aplicação do art. 3o, § 4o, I e VII da Lei Complementar no
123/06;
- Os auditores ainda suscitam que a composição societária do Contribuinte seria
fraudulenta; no entanto, não indicaram quem seria o “sócio figurativo” e quem
seria o “sócio de fato”;
- Não há vedação legal para a mera participação societária dos sócios em
empresas diferentes ou até mesmo a comercialização entre estas empresas;
- Qual seria a lógica em que uma das empresas do Grupo estivesse enquadrada
em regime tributário diverso do Simples Nacional, sem qualquer benefício quanto
à contribuição previdenciária patronal?
-A existência de endereços próximos e o local da prestação de serviços em nada
comprovam a formação de um Grupo Econômico por ausência completa de
previsão legal;
- Tanto o Contribuinte quanto as demais empresas apresentam ao fisco
declarações financeiras e contábeis independentes e autônomas;
- O fato de referidas declarações serem enviadas por uma mesma máquina, ou
por um mesmo profissional, em nada caracteriza um Grupo Econômico;
- Não é legalmente exigido que referidas documentações sejam enviadas,
eletronicamente, exclusivamente a partir dos endereços sede das empresas, ou
de máquinas vinculadas à sede da empresa;
- Não há qualquer óbice ao contador do Contribuinte ser o mesmo de outras
empresas; pelo contrário, dentre as práticas de mercado, especialmente no que
tange à prestação de serviços, é bastante comum e eficiente a indicação de
profissionais entre interessados;
- Para haver a cessão de mão-de-obra, além da empresa prestadora indicar o
CNAE de referida atividade em seus atos societários – o que não é o caso do
Contribuinte –, é necessário que a empresa cedente transfira para a contratante
(cessionária) a subordinação do empregado a ser cedido.
- As atividades exploradas pelo Contribuinte são diferentes das atividades
exploradas pelas demais empresas, sendo certo que qualquer proximidade entre
referidas atividades não constitui hipótese legal de caracterização de Grupo
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
12
Econômico; a semelhança de atividades não constitui subordinação ou
coordenação de empresas, tampouco cessão de mão-de-obra.

- Os Auditores não lograram êxito em apresentar quais as eventuais confusões
patrimoniais em que a Contribuinte faz parte e como ela é utilizada na formação e
na operação do imaginário Grupo Econômico;
- Não existe legislação nacional que proíba sócios operarem empresas similares
que visem única e exclusivamente melhorar a performance de suas atividades
empresariais;
- Não houve cessão de mão-de-obra, pois não houve transferência de
subordinação dos colaboradores de qualquer das empresas para o Contribuinte,
havendo apenas e tão somente a prestação de serviços entre eles
- Qual seria a norma jurídica que proíbe que pais, filhos, tios, avós mantenham
relações comerciais, sendo todas elas públicas e devidamente registradas em
livros contábeis e fiscais?
DOS PRINCÍPIOS CONTITUCIONAIS FERIDOS PELA REPRESENTAÇÃO
- Os argumentos carreados nos autos afrontam flagrantemente os Princípios da
Legalidade, da Livre Iniciativa, da Liberdade Contratual e da Boa-Fé Objetiva,
- O termo infringe importante preceito constitucional ao aplicar penalidade
extremamente alta, violando qualquer hipótese de razoabilidade e
proporcionalidade. uma maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional
que proíbe o confisco;
- Por fim, pede que seja declarada nula a Representação Fiscal; ou que seja
diminuído para 2 (dois) anos o lapso temporal em que o Contribuinte não poderá
optar pelo Simples Nacional.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 28a Turma da
DRJ08, acórdão no 108-027.291, de 24 de agosto de 2022 (fls. 2.768 a 2.784), conforme a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
13
Ano-calendário:2017
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A formação de grupo econômico de fato é presumidamente comprovada, em
havendo um conjunto de fortes indícios individuais, tais como, mesmo endereço,
administração familiar, confusão patrimonial., compartilhamento de empregados,
mesmo ramo de atividade, compartilhamento de advogados e prepostos,
prestação de serviço para único tomador pertencente ao grupo, trânsito de sócios
administradores entre as empresas do grupo.
A direção única de um grupo econômico não significa que tenha que ser exercida
por uma única pessoa, podendo sim ser compartilhada por dois ou três sócios
administrativos de diversas empresas do grupo, que tenham os mesmos
propósitos.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO
Será excluída do Simples Nacional, mediante comunicação obrigatória, a empresa
que ultrapassar o limite de receita bruta permitido para permanência no regime.
A existência de grupo econômico fato entre empresas, que atuam, em realidade,
como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas das
empresas integrantes do grupo.
NOVA OPÇÃO. PRAZO.
Caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável, o contribuinte será
impedido de fazer nova opção pelo Simples Nacional pelos próximos 10 (dez)
anos-calendário, a partir da data em que surtir efeito a exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No Recurso Voluntário (fls. 2.809 a 2.825) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta pela inexistência de grupo econômico, e que, assim a receita bruta do
ano-calendário estaria dentro dos limites legais;
- Alega que não se dedica à atividade de prestação de serviço de cessão e/ou
locação de mão de obra;
- Reclama pela nulidade do Auto de Infração pela inobservância ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, e do efeito confiscatório da multa;
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
14
- Requer seja conhecido o presente Recurso Voluntário e dado integral provimento,
para que seja reformado o Acórdão da DRJ ora recorrido, reconhecendo-se, assim, a nulidade do
Auto de Infração em vistas das evidentes ilegalidades aduzidas acima; e
- Por fim, pugna pela realização de sustentação oral de suas razões na oportunidade
de julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 108-027.291 - 28a Turma da DRJ08 se deu em 11/10/2022 (fl.
2.806), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/11/2022 (fl. 2.807). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípio constitucional da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Caráter Confiscatório, reforça-se, que não compete às
instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo
o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da
própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso
a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta no Recurso Voluntário o Requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia,
convém desde logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF/CARF
No 1240 DE 02/08/2024, cujo inciso I, do artigo 7o, e parágrafo 1o, do artigo 11, prescrevem:
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
15
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para
acompanhar o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de
memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN.
§ 1° O responsável pela sustentação oral ou pelo acompanhamento do
julgamento deve ser informado e esses dados constarão da ata de julgamento.
§ 2o No e-CAC, será possível utilizar o mesmo arquivo para mais de um processo,
cabendo ao interessado selecionar os números dos demais processos de
interesse, por meio da funcionalidade "Lista de Processos", disponível na tela de
envio da solicitação.
§ 3° A realização de sustentação oral por pessoa diversa da que enviou o arquivo
de sustentação oral está condicionada à juntada aos autos da procuração que
outorgou poderes ao patrono, via funcionalidade "Solicitar Juntada de
Documentos" do sistema e-Processo, ressalvada a hipótese disposta no art. 5°,
§1°, da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994.
(...)
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§ 1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo,
precedida de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da PGFN
(...)
Como se vê, o pedido de solicitação de sustentação oral não foi efetuado conforme
os fundamentos da Portaria MF/CARF No 1240 DE 02/08/2024. O formulário de solicitação de
sustentação oral, por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte
não cumpriu com o exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação
oral realizada nos autos.

Mérito
O contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional em razão do excesso de
receita bruta auferida, ultrapassando o limite legal para permanência no referido regime de
tributação diferenciada, bem como pelo fato de as despesas pagas terem excedido em mais de
20% o montante de ingressos de recursos no mesmo período.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
16
O excesso de receita bruta decorreu da caracterização de grupo econômico entre as
empresas FACAMP, EPHIX, COSMOS e INSTITUTO, tendo sido considerados, para fins de apuração
do limite legal, os valores de receita bruta auferidos individualmente por cada uma das empresas
integrantes do referido grupo.
A Recorrente sustenta a inexistência de grupo econômico, argumentando que não
há subordinação entre as empresas nem interesse jurídico comum.
Todavia, não lhe assiste razão.
Nos termos do artigo 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, caracteriza-se
grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob direção, controle ou
administração comum. A interpretação administrativa e jurisprudencial consolidada reconhece,
ainda, a figura do grupo econômico de fato, cuja configuração prescinde de formalização jurídica,
bastando a demonstração de atuação coordenada e comunhão de interesses.
No caso concreto, a fiscalização apresentou um conjunto consistente e convergente
de elementos fáticos que, analisados globalmente, evidenciam a existência de coordenação
interempresarial e atuação integrada, dentre os quais se destacam:
a) coincidência e proximidade de endereços entre as empresas;
b) compartilhamento de infraestrutura física e logística;
c) identidade de objeto social e atuação no mesmo segmento econômico;
d) existência de vínculo familiar entre sócios e administradores;
e) compartilhamento de empregados e estrutura de recursos humanos;
f) prestação de serviços entre empresas do grupo, inclusive sem formalização
contratual;
g) centralização de atividades essenciais em determinadas pessoas jurídicas;
h) movimentações financeiras entre empresas sem justificativa econômica idônea;
i) utilização de mesma estrutura tecnológica e administrativa;
j) atuação jurídica comum, com compartilhamento de advogados e prepostos.
Cumpre ressaltar que, conforme bem delineado na decisão recorrida, tais
elementos, isoladamente, poderiam não ser conclusivos. Entretanto, a sua análise conjunta revela
um padrão inequívoco de integração operacional e administrativa, incompatível com a alegada
autonomia das pessoas jurídicas.
Não procede, portanto, a alegação de que seria indispensável a demonstração de
controle hierárquico formal. A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a
coordenação empresarial com objetivos comuns é suficiente para a caracterização de grupo
econômico de fato:
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
17
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA ENTRE AS PESSOAS
JURÍDICAS. EMPRESAS QUE ATUAM COMO MERA FICÇÃO ARTIFICIAL PARA
SEGREGAÇÃO DE RECEITA.
Evidencia-se a formação de grupo econômico de fato pela união de empresas na
realização de mesma iniciativa econômica que vincule os mesmos interessados,
para alcança um único objetivo. Tais cenários comerciais e empresariais são
possíveis, desde que respeitada a premissa básica de que as empresas sejam
entidades efetivamente autônomas e efetivamente existentes de forma
independente e não mera ficção artificial para segregação de receita.
Verificando-se que o faturamento do grupo exceda os limites para submeter-se ao
regime do Simples Nacional, tem-se como descumprida a regra do art. 3o, § 4o, V,
da LC 123/2006.
Acórdão: 1101-001.932
Data da Sessão: 19 de novembro de 2025
Processo: 11634.720017/2020-07
Relatora: Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Ademais, restou evidenciado que a estrutura adotada permitia a fragmentação
artificial das atividades empresariais, com distribuição estratégica de funções entre empresas,
especialmente com vistas à redução da carga tributária, o que reforça a conclusão pela existência
de grupo econômico irregular.
Reconhecida a existência de grupo econômico, é legítimo o procedimento fiscal de
considerar as receitas das empresas integrantes como pertencentes a uma única unidade
econômica.
Conforme apurado, a receita bruta consolidada ultrapassou o limite estabelecido
pela Lei Complementar no 123/2006 em percentual superior ao permitido, ensejando a exclusão
de ofício do Simples Nacional.
A Recorrente não trouxe elementos concretos capazes de infirmar os dados
apurados pela fiscalização, limitando-se a reiterar a tese de inexistência de grupo econômico, já
devidamente afastada.
A Recorrente sustenta ainda que não realiza cessão ou locação de mão de obra,
afastando, assim, a vedação ao regime do Simples Nacional. Isso é objeto de análise em processo
próprio, relativo à exclusão das outras empresas, do mesmo grupo, do regime do Simples
Nacional. No presente feito, a fiscalização consignou que a prestação de serviços remunerados
pelas empresas EPHIX e FACCAMP ocorria de forma exclusiva em favor de empresa integrante do
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
18
mesmo grupo, qual seja, o INSTITUTO. Registre-se, ainda, a existência de prestação de serviços à
empresa COSMOS, embora sem formalização contratual, sendo realizada mediante compensação
de serviços.
Os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de estreita
coordenação entre as empresas, caracterizada pelo compartilhamento de administração
financeira (com transferências de recursos sem comprovação de finalidade específica), de
estrutura logística (uso comum de instalações físicas), de recursos humanos (compartilhamento de
empregados) e de assessoria jurídica (utilização conjunta de advogados e prepostos).
Para a configuração de grupo econômico, é suficiente a existência de relação de
coordenação entre as empresas, sendo dispensável a demonstração de relação de dominação
entre elas. Basta a presença de indícios de atuação coordenada, orientada por objetivos comuns.
Ademais, o denominado comando único não exige, necessariamente, a atuação de um único
agente, podendo ser exercido por mais de uma pessoa, inclusive integrantes de um mesmo núcleo
familiar que, de forma estratégica, ocupem posições de direção em diferentes empresas, como
verificado no caso em exame.
O propósito da constituição do grupo econômico evidencia-se ao se constatar que
as empresas COSMOS e INSTITUTO não mantinham, em seus quadros, segurados para o
desempenho de atividades como portaria, vigilância, manutenção e contabilidade, as quais eram
executadas por empregados vinculados às empresas EPHIX, FACCAMP e, no caso dos serviços de
limpeza, também pela COSMOS. Tal arranjo revela estratégia voltada à redução das obrigações
previdenciárias, especialmente considerando que as três empresas prestadoras desses serviços
eram optantes pelo Simples Nacional. Assim, o INSTITUTO, não optante por esse regime, mantinha
apenas empregados vinculados à sua atividade-fim, utilizando-se da mão de obra das demais
empresas do grupo para a execução de atividades-meio.
Diante desse contexto, verifica-se não apenas a existência de coordenação
empresarial, mas a efetiva formação de grupo econômico com finalidade de redução indevida da
carga tributária. Nessa hipótese, a Receita Federal do Brasil, para fins de exclusão do regime do
Simples Nacional, considera as receitas e despesas das empresas integrantes como se
pertencentes a uma única pessoa jurídica.
Conforme apurado, a receita bruta consolidada do grupo ultrapassou, em mais de
20%, o limite legal de permanência no Simples Nacional ao final do quarto trimestre de 2016.
Dessa forma, a empresa COSMOS foi corretamente excluída de ofício do referido regime a partir
de 01/01/2017, mês subsequente à ocorrência do excesso de receita, nos termos do artigo 29,
combinado com o artigo 31, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
Ressalte-se, por fim, que é entendimento consolidado no âmbito deste CARF que a
configuração de grupo econômico irregular, em que diversas pessoas jurídicas atuam, na prática,
como um único empreendimento, autoriza o somatório das receitas brutas para fins de verificação
dos limites legais aplicáveis ao Simples Nacional.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.272 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722128/2021-14
19

Conclusão
Diante de todo o exposto, conclui-se que:
1. restou devidamente caracterizada a existência de grupo econômico de fato
irregular;
2. houve atuação coordenada, com comunhão de interesses e compartilhamento
de estrutura;
3. é legítimo o somatório das receitas das empresas envolvidas;
4. houve extrapolação do limite legal de receita bruta previsto na Lei
Complementar no 123/2006;
5. não há vícios no procedimento administrativo.

Dispositivo
Considerando o que fora apresentado, não conheço da alegação de
inconstitucionalidade de lei baseada em princípios, e, no mérito, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida que determinou a exclusão da
Recorrente do regime do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 2849
DF CARF MF
Original